Tribunal: TJDFT
Processo: 0749541-15.2025.8.07.0001
Órgão julgador: ANTONIO FERNANDES DA LUZ
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-03-04
Data de publicação: 2026-03-25

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO PROCESSSUAL CIVIL. DIREITO CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. EXPURGOS INFLACIONÁRIOS. PLANO VERÃO. PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO EXECUTÓRIA INDIVIDUAL. PRAZO QUINQUENAL. TERMO INICIAL. TRÂNSITO EM JULGADO DA SENTENÇA COLETIVA. REsp 1.273.643/PR (TEMA REPETITIVO). AÇÃO CAUTELAR DE PROTESTO AJUIZADA PELO MINISTÉRIO PÚBLICO. INTERRUPÇÃO DO PRAZO PRESCRICIONAL. LEGITIMIDADE ATIVA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.
I – Caso em exame.
1. Trata-se de apelação cível interposta pelo autor (INCPP – INSTITUTO NACIONAL DOS INVESTIDORES EM CADERNETA DE POUPANÇA E PREVIDÊNCIA) contra a sentença, proferida nos autos da ação de cumprimento de sentença ajuizada em face de BANCO DO BRASIL S.A., que reconheceu a prescrição da pretensão executória individual fundada em título judicial oriundo da Ação Civil Pública no 1998.01.1.016798-9/DF, julgando extinto o processo com resolução do mérito, nos termos do art. 487, II, do Código de Processo Civil.
II – Questões em discussão.
2. Cinge-se a controvérsia à verificação da ocorrência, ou não, da prescrição da pretensão executória individual fundada em título judicial oriundo da Ação Civil Pública no 1998.01.1.016798-9/DF, que condenou o Banco do Brasil S.A. ao pagamento das diferenças de correção monetária decorrentes dos expurgos inflacionários incidentes sobre cadernetas de poupança, bem como à análise da eficácia interruptiva da prescrição atribuída à ação cautelar de protesto ajuizada pelo Ministério Público do Distrito Federal e dos Territórios.
III – Razões de decidir.
3. A determinação do Superior Tribunal de Justiça (STJ), na afetação do REsp 1801615 e delimitação do Tema 1033, foi a suspensão dos recursos especiais e agravos em recurso especial, de modo que as apelações devem ser julgadas.
4. É quinquenal o prazo prescricional para o ajuizamento do cumprimento individual de sentença proferida em ação civil pública, contado do trânsito em julgado do título executivo coletivo, conforme entendimento firmado pelo Superior Tribunal de Justiça no julgamento do REsp 1.273.643/PR, submetido ao rito dos recursos repetitivos.
5. O Código Civil dispõe, de forma expressa, no art. 202, II, que a prescrição se interrompe por protesto. À época do ajuizamento da medida cautelar de protesto, o Código de Processo Civil de 1973 disciplinava o instituto nos arts. 867 a 872, admitindo o manejo da providência com a finalidade de conservar e ressalvar direitos para exercício futuro.
6. No âmbito da tutela coletiva, o Ministério Público detém legitimidade para a defesa de interesses difusos, coletivos e individuais homogêneos, conforme previsão dos arts. 81, incisos I a III, e 82, inciso I, do Código de Defesa do Consumidor, bem como do art. 5o, inciso I, da Lei no 7.347/1985. Essa legitimidade não se exaure, por si só, com a prolação da sentença coletiva, quando ainda se mostra necessária a adoção de medidas aptas a assegurar a efetividade do direito reconhecido judicialmente, inclusive no que toca à preservação do prazo para o exercício da pretensão executória individual.
7. A ação de protesto ajuizada pelo Ministério Público é hábil a interromper a prescrição, para fins de execução individual de sentença coletiva.
IV – Dispositivo.
8. Conheço do recurso e lhe dou provimento.